Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento da medida protetiva.
2. Restando demonstrado nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, há de ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério.
4. Tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), possível a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena não supere o patamar de 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.